Tribunal: STF
Processo: HC 259800
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 
DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO AO TRÁFICO ASSENTADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EVENTUAL POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO AFASTADA NO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS N. 252.890/SP. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 6.8.2025, por Guilherme Martins Fonseca, advogado, em benefício de Juan Miguel de Campos Andrade, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento a agravo regimental, mantendo-se decisão do Ministro Og Fernandes, que, em 14.2.2025, não conheceu do Habeas Corpus n. 980.832/SP. 



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, por tráfico de entorpecentes, à pena de dois anos e seis meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, depois de flagrado com mais de um quilo de maconha (1.098,95g), tendo confessado a prática do delito pelo chamado “disk-entrega”.



    3. Em 20.6.2024, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso da acusação, negando a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, majorar a reprimenda para cinco anos de reclusão e fixar o regime fechado para o cumprimento da pena (doc. 5). Tem-se na ementa do julgado:



    “Apelação criminal Tráfico de drogas. Sentença condenatória (art. 33, caput, da Lei de Tóxicos). Recurso Ministerial Pleitos de afastamento do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade, e fixação de regime inicial fechado. Recurso de Terceira interessada Requerimento de restituição do veículo apreendido, afastando-se a decretação de seu perdimento. Materialidade e autoria comprovadas. Prisão em flagrante – apreensão de 6 (seis) porções de maconha, com peso total de 1.098,95 gramas (um quilo, noventa e oito gramas e novecentos e cinquenta miligramas). Policiais Militares que, em patrulhamento, abordaram o réu a bordo de uma motocicleta, quando entregava entorpecentes a um usuário. Réu que confessou o tráfico de drogas, declarando que o realizava por ‘disk-entrega’. Provas suficientes a demonstrar a traficância. Manutenção da condenação de rigor. Dosimetria da pena Pena-base fixada no mínimo legal. Na fase intermediária, circunstâncias atenuantes não têm o condão de reduzir sua pena (Súmula 231 do C. STJ). Na derradeira etapa, inviável a manutenção da aplicação do redutor de pena previsto no art. 33, § 4º da referida Lei, eis que as circunstâncias fáticas denotam dedicação do réu à atividade criminosa. Ademais, o réu foi apreendido por duas vezes, quando adolescente, praticando o tráfico de entorpecentes em veículos. Jurisprudência do C. STJ. Alteração do regime inicial para o fechado, conforme pleito Ministerial, por ser o único compatível com o delito em tela, equiparado a hediondo, não sendo recomendável a aplicação de regime menos severo neste caso concreto. Impossibilidade de substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos ausência de requisitos legais, e circunstâncias fáticas que não recomendam a substituição – Tratamento incompatível com os objetivos da Lei antitóxicos. Pleito de restituição do bem apreendido Impossibilidade Veículo que foi utilizado no transporte dos entorpecentes Devolução de tal bem que não comporta acolhimento, eis que o seu perdimento foi decretado em conformidade com o art. 63 da Lei nº 11.343/06. Recurso da Terceira interessada desprovido. Recurso do Ministério Público provido para afastar a aplicação do redutor de pena (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), indeferir a substituição da pena privativa de liberdade, bem como fixar regime inicial fechado para cumprimento da pena. Determinação de expedição de mandado 
de prisão, em nome de Juan Miguel de Campos Andrade, oportunamente” (doc. 5).



     



    4. Buscando a aplicação do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com a consequente alteração do regime prisional, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 980.832/SP no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Og Fernandes, não conhecido da impetração, em 14.2.2025, nestes termos:



    “O presente writ foi impetrado contra o acórdão que julgou a ação penal originária em 20/6/2024. 



    Em consulta ao sítio eletrônico da Corte impetrada, verifica-se que, após a rejeição dos embargos de declaração, o acórdão impugnado transitou em julgado em 1º/8/2024. 



    Nesse contexto, a utilização do habeas corpus assume o caráter de substitutivo da revisão criminal, instrumento que não pode ser manejado no caso, uma vez que a legislação processual exige a prévia submissão do pedido por meio de impugnação específica, sob pena de usurpação da competência da instância originária. 



    Vale anotar que, consoante dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar pretensão típica de revisão criminal é limitada aos seus próprios julgados, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido: (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus” (doc. 8).



    Em 15.5.2025, a decisão foi confirmada pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa (doc. 10) e, posteriormente, em 18.6.2025, rejeitou os embargos declaratórios opostos contra o acórdão (doc. 11). 



    5. Esses julgados são objeto da presente impetração, na qual se reitera a alegação de constrangimento ilegal decorrente da não aplicação do redutor pelo tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e da aplicação do regime fechado.



    Alega-se que “não se está diante de reiteração sucessiva e meramente reiterativa do habeas corpus anteriormente impetrado nesta Corte, distribuído à relatoria da Ministra Cármen Lúcia [HC n. 252.890/SP]. Naquela oportunidade, conforme expressamente consignado na decisão monocrática e no acórdão do agravo regimental, a Suprema Corte deixou de apreciar o mérito sob fundamento de que ainda não havia decisão colegiada do Superior Tribunal de Justiça acerca das teses defensivas, aplicando-se, por conseguinte, o óbice da Súmula 691 do STF”. 



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) em sede liminar, que seja concedida ordem para que o paciente aguarde o julgamento de mérito deste habeas corpus em regime menos gravoso, notadamente o regime semiaberto, haja vista a plausibilidade jurídica da tese sustentada, fundada em manifesta ilegalidade no afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, bem como em face da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e da pena imposta inferior a 
8 (oito) anos de reclusão; 



    b) subsidiariamente, caso assim entenda Vossa Excelência, a oitiva da Procuradoria-Geral da República, com a posterior apreciação do presente writ pela colenda Primeira Turma desta Suprema Corte, reconhecendo-se, ao final, a nulidade do acórdão proferido nos autos do HC nº 980832/SP, por negativa de prestação jurisdicional, bem como a ilegalidade da valoração da confissão extrajudicial informal, utilizada como fundamento para o afastamento do redutor legal; 



    c) no mérito, a concessão definitiva da ordem, para que seja reformado o acórdão denegatório atacado, com o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, salvo melhor juízo a fixação de regime prisional mais brando, adequado  às particularidades do caso concreto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Diferente do sustentado pela defesa, a presente impetração reproduz a argumentação antes apresentada neste Supremo Tribunal no Habeas Corpus n. 252.890/SP, de minha relatoria, impetrado pelo mesmo advogado, em benefício do mesmo paciente, tendo como objeto supostas nulidades decorrentes da dosimetria da pena aplicada na mesma ação penal, mantida pelo Superior Tribunal de Justiça no mesmo Habeas Corpus n. 980.832/SP (embora, naquela oportunidade, somente proferida a decisão monocrática do Ministro Og Fernandes, pela qual não conheceu da impetração).



    8. Também diversamente do informado pela defesa, o Habeas Corpus 
n. 252.890/SP não teve seu seguimento negado por este Supremo Tribunal em razão da aplicação da Súmula n. 691/STF, mas considerada a pretensão de utilizar-se da impetração como sucedâneo de revisão criminal de ação penal já transitada em julgado. 



    9. Ainda assim, naquela oportunidade, a fim de analisar-se eventual teratologia ou constrangimento ilegal decorrente da condenação e da dosimetria da pena imposta, analisaram-se as pretensões deduzidas pela defesa. Tem-se na decisão proferida no Habeas Corpus n. 252.890/SP: 



    “(...)



    A condenação do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado e foi arquivada em 3.7.2024, com baixa do processo à origem antes da presente impetração (doc. 7).



    Este Supremo Tribunal consolidou orientação jurisprudencial de inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: (...)



    9. Não se comprova, na espécie, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, tem-se por demonstrado que, ao julgar o habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça não incorreu em ilegalidade.



    Busca-se, na presente impetração, o reconhecimento do § 4º do 
art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com o redimensionamento da pena e do regime de seu cumprimento, tendo o Tribunal de origem concluído pela traficância não esporádica do acusado, nos termos seguintes:



    ‘Na derradeira etapa, foi aplicado o redutor de pena, previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, diminuindo a reprimenda pela metade. Neste ponto, conforme bem requerido pelo Ministério Público, deve ser afastado o referido redutor de pena, eis que o acusado se dedicava à atividade criminosa. 



    Com efeito, as circunstâncias em que se deram os fatos levam à conclusão de que não se tratou de algo ocasional ou mesmo incipiente a que visa o benefício legal. 



    A quantidade de entorpecente apreendida (mais de 1 quilograma) é incompatível com o mero uso, sobretudo para aquele que não comprovou ter ocupação lícita. 



    Ademais, o próprio réu confirmou que traficava entorpecentes no formato ‘disk-entrega’, evidenciando a dedicação à atividade criminosa, o que impede a concessão do benefício. 



    Ademais, ao acusado já foram aplicadas medidas socioeducativas em virtude da prática de atos infracionais tipificados no art. no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Processo nº 1500245-11.2021.8.26.0580 fls. 47 e Esaj; Processo nº 1500410-58.2021.8.26.0580 E-saj), o que, por si só, já justificaria o indeferimento do benefício’. 



    10. Tem-se, portanto, que, diferente do que alega a defesa, o histórico de atos infracionais análogos ao tráfico não foi o único fundamento para afastar-se o tráfico privilegiado. Invocaram-se, ainda, dois fundamentos autônomos e suficientes (a quantidade de droga e o uso do chamado ‘disk-entrega’) para a conclusão pela traficância não eventual de entorpecentes praticada pelo paciente. 



    11. Como demonstrado pelo acórdão recorrido, o Tribunal de origem firmou o convencimento, pelo conjunto probatório dos autos, de que o paciente se dedicava a atividades criminosas, não somente em razão da quantidade da droga apreendida, como também pelas circunstâncias em que ocorria a traficância. Essa decisão harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal: (...)



    12. Nesse contexto, para convencimento motivado dos órgãos julgadores, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as especificidades concretas do caso para afastar a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 
n. 11.343/2006. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria reexame do acervo probatório que levou ao convencimento dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus: (...)



    13. Quanto ao regime prisional, o Tribunal de origem, considerou não somente a quantidade de droga apreendida (um tijolo de maconha) mas também as circunstâncias específicas do caso (além da traficância não esporádica praticada ‘há anos’, a forma de negociação e entrega do entorpecente pelo sistema ‘delivery’), ‘evidenciando a organização da traficância realizada, o que traz maior reprovabilidade à sua conduta’ (fls. 17-18, doc. 5). Formou-se, assim, a convicção dos julgadores de que o regime menos gravoso, na espécie, não atenderia à finalidade da pena. Nesse mesmo sentido a jurisprudência deste Supremo Tribunal: (...)



    14. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena, nos casos em que envolva comércio ilícito de entorpecentes, impõe a observância do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, que faz referência, entre outros elementos, à quantidade da droga. Nesse sentido a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por exemplo: (...)” (HC n. 252.890/SP, de minha relatoria, DJe 5.3.2025)



    10. A decisão foi mantida, por unanimidade, pela Primeira Turma deste Supremo Tribunal, que negou provimento ao agravo regimental da defesa, tendo o acórdão transitado em julgado, em 12.4.2025.



    11. Tem-se, portanto, que subsiste, também nesta impetração, o fundamento invocado para a negativa de seguimento do Habeas Corpus 
n. 252.890/SP (impetração como sucedâneo de revisão criminal), não existindo, como demonstrado naquele julgado, teratologia ou manifesto constrangimento ilegal na condenação capaz de ensejar concessão da ordem de ofício. 



    12. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora